Tribunal: TJDFT
Processo: 0013253-46.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013253-46.2015.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO VAGA E GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, mas, em nenhuma hipótese, pode ter como termo inicial data anterior à da denúncia, conforme exegese do § 1° do art. 110 do Código Penal. 2. Ante o tempo transcorrido entre a carga do processo judicial e sua devolução ao cartório, mais de 08 (oito) meses, não se pode cogitar de mero atraso do causídico, que, inclusive, não apresentou nenhuma justificativa para a sua conduta, em que pese devidamente intimado para proceder à devolução dos autos, além de ter sido cientificado por contato telefônico. 3. A fundamentação vaga e genérica, tendo como base elementos inerentes às elementares do crime, quando não fundada em elementos fáticos do caso concreto, não é apta a justificar a exasperação da pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 109, inciso VI, e 356, ambos do Código Penal, e 494 do Código de Processo Civil, com vistas à absolvição, ao argumento de inexistência de dolo na prática do crime. Afirma que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade em face da prescrição, porquanto entende que o despacho teria ocorrido após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, alterando o conteúdo decisório, o que teria ensejado prejuízo à coisa julgada, além de ter infringido diversos princípios basilares do Direito Penal, ofendendo a segurança jurídica e a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 109, inciso VI, e 356, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “Na hipótese dos autos, apenas a defesa recorreu da sentença, que condenou o réu à pena de 07 (sete) meses de detenção, transitando em julgado para o Ministério Público em 11/07/2019, conforme certidão de ID 14375455 - Pág. 1). Analisando os autos, constata-se que entre o recebimento da denúncia (21/11/2018 – ID 14375429 - Pág. 2) e a publicação da sentença condenatória (08/07/2019 – ID 14375453 - Pág. 1) transcorreu menos de 08 (meses), de modo que não há que se falar em prescrição” (ID 16389967). Para rever tais conclusões seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a prescrição não pode ter como termo inicial data anterior à da denúncia, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1o do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa” (EDcl no AgRg no REsp 1860031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 494 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027